Tribunal: TJMT
Processo: 1022057-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022057-41.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Judicial]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), MUNIZ JUNIOR & ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME - CNPJ: 23.684.622/0001-81 (EMBARGADO), ANNIE VIDOTTI DE ANDRADE - CPF: 000.698.541-65 (EMBARGANTE), KARLA KAROLINE SOARES RUFINO - CPF: 007.494.711-74 (TERCEIRO INTERESSADO), SABINO DE GODOI FREITAS - CPF: 825.287.488-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSEI VERONICA VIDOTTI FREITAS - CPF: 915.476.441-68 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO VIDOTTI FREITAS - CPF: 723.265.301-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BAR E RESTAURANTE DITADO POPULAR LTDA - CNPJ: 19.910.396/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (EMBARGADO), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FRAUDE À EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - SÚMULA 375 DO STJ – PREQUESTIONAMENTO - REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para reconhecer fraude à execução e restabelecer restrição judicial sobre veículo, sob alegação de omissão e contradição quanto à aplicação da Súmula 375 do STJ, análise da boa-fé da adquirente e valoração das provas de propriedade e posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à aplicação da Súmula 375 do STJ e do Tema Repetitivo 243; (ii) estabelecer se houve contradição na conclusão sobre a má-fé da adquirente; (iii) determinar se houve omissão na análise das provas de propriedade e posse do bem; (iv) verificar se os embargos constituem tentativa de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 – O acórdão embargado enfrenta de forma clara e completa a controvérsia, analisando os elementos fático-probatórios relevantes à caracterização da fraude à execução.

4 - A decisão considera a existência de indícios consistentes de má-fé, como a alienação do bem após ciência da execução, a fragilidade do contrato apresentado e a ausência de cautelas mínimas pela adquirente.

5 - O julgado aplica corretamente a Súmula 375 do STJ ao reconhecer que, embora ausente o registro de penhora, a fraude se configura mediante prova de má-fé, comprovada no caso concreto.

6 - A alegação de contradição reflete mera discordância quanto à valoração das provas, não configurando vício sanável por embargos de declaração.

7 - Os embargos de declaração possuem finalidade restrita às hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo incabível sua utilização para rediscussão do mérito.

8 - O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando fundamenta adequadamente a decisão.

9 – O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade.

2. A configuração de fraude à execução independe de registro de penhora quando comprovada a má-fé do adquirente, nos termos da Súmula 375 do STJ.

3. A discordância quanto à valoração da prova não caracteriza vício sanável por embargos de declaração.

4. Considera-se prequestionada a matéria suscitada nos embargos, ainda que rejeitados, conforme art. 1.025 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ANNIE VIDOTTI DE ANDRADE
em face do v. acórdão proferido por esta Colenda Câmara, que, à unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargado,
MUNIZ JUNIOR & ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME.

O acórdão embargado reformou a decisão de primeira instância para reconhecer a fraude à execução e, consequentemente, restabelecer a restrição judicial que incide sobre o veículo Toyota Hilux CD SRV, placa QBW1B51.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado.

Alega que o acórdão: a) Teria se omitido quanto à correta aplicação da Súmula 375 e do Tema Repetitivo 243, ambos do STJ, ao inverter o ônus da prova da má-fé, que caberia ao credor; b) Teria sido contraditório ao citar a Súmula 375/STJ, mas decidir em sentido oposto, presumindo a má-fé da adquirente; c) Teria se omitido na análise da prova de propriedade e posse do bem, consubstanciada na tradição (art. 1.267 do CC), no pagamento do financiamento e na contratação de seguro; d) Teria partido de premissa fática equivocada ao presumir uma relação de parentesco ou proximidade entre as partes.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão e restabelecer a decisão de primeiro grau, além de prequestionar a matéria para fins de acesso às instâncias superiores.

Intimado, o embargado apresentou contrarrazões, requerendo a rejeição dos aclaratorios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A embargante aponta supostas omissões e contradições que, em verdade, revelam seu mero inconformismo com o resultado do julgamento, que lhe foi desfavorável.

O recurso de embargos de declaração possui função processual estrita, limitada às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando a ser uma instância revisora do mérito da causa.

O acórdão embargado analisou de forma clara e exauriente toda a controvérsia.

A questão central, relativa à configuração de fraude à execução, foi decidida com base na análise conjunta dos elementos fático-probatórios, notadamente: (i) a data da suposta alienação, ocorrida meses após a devedora principal já ter ciência da execução; (ii) a manifesta fragilidade do contrato particular apresentado, desprovido de formalidades mínimas que lhe conferissem credibilidade; e (iii) a ausência de demonstração, pela adquirente, de que adotou as cautelas mínimas exigidas de um comprador de boa-fé.

Não há contradição na aplicação da Súmula 375 do STJ.

O julgado foi explícito ao reconhecer que, na ausência de registro de penhora, a fraude depende da prova de má-fé.

E concluiu, de forma fundamentada, que o conjunto de indícios era robusto o suficiente para comprovar a má-fé e a simulação do negócio, satisfazendo, assim, a segunda parte do enunciado sumular.

A discordância da embargante não reside em uma contradição lógica do julgado, mas na valoração da prova, o que configura nítida tentativa de rediscussão do mérito.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores é pacífica quanto à impossibilidade de se utilizar os aclaratórios para tal finalidade.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS - DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA - CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

2. Nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

3. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos e argumentos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

4. Acórdão mantido.

5. Embargos rejeitados.

(TJMT, RED 1031502-62.2022.8.11.0041, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, JULGADO EM 08/11/2024).

Ainda,

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.

2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Por fim
, quanto ao pedido de prequestionamento, ressalta-se que a matéria discutida foi suficientemente enfrentada pelo acórdão, tendo sido abordada sob fundamentos jurídicos adequados e compatíveis.

De todo modo, conforme previsão expressa do artigo 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração para efeito de prequestionamento, ainda que rejeitados, o que afasta qualquer necessidade de manifestação específica quanto aos dispositivos legais indicados.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por ANNIE VIDOTTI DE ANDRADE, e mantenho integralmente o acordão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026